Tribunal: TJMT
Processo: 1004128-05.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004128-05.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (EMBARGANTE), EBS SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 07.751.593/0006-81 (EMBARGANTE), MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO E FIXOU ÍNDICES DE CORREÇÃO DIVERSO DA DECISÃO – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EXISTENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA SANAR OS VÍCIOS – EFEITO INFRINGENTE.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Assim sendo, constatando-se evidente a contradição e omissão sobre índices de correção dos valores da condenação, impõe-se o provimento, para sanar tais vícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pela
Comati Comercial de Alimentos Ltda.
em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto contra decisão que que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, e homologou o cálculo apresentado pelo
Ministério Público
, aqui embargado, que apurou saldo remanescente devido no valor de R$-90.265,59, atualizado até 20.10.2.017, a título de dano moral coletivo.

A embargante alega que o acordão embargado incorreu em vício de contradição e omissão, porque negou provimento ao recurso, consequentemente, manteve incólume a decisão recorrida que homologou o cálculo apresentado pelo agravado, mas estabeleceu o índice de juros e da correção monetária a ser aplicado em índice diverso daquele presente no cálculo homologado.

Por essas razões a embargante ressalta que ao estabelecer índices diversos daqueles que foram homologados pelo Juízo de piso (INPC e juros de mora de 1% ao mês), deve ser acolhido estes embargos, dando efeito modificativo, para reformar a r. decisão de primeira instância, de fls. 851/852, para que refaça os cálculos da condenação, obedecendo os índices estabelecidos pelo acórdão.

Em contrarrazões (Id n. 106305481) o Ministério Público disse que “a omissão/contradição residi no fato da decisão primeva não estabelecer o índice de correção monetária pelo IPCA-E, como o fez a decisão colegiada”. Por isto, admitiu que os embargos devem ser conhecidos e a eles dado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Assiste razão à embargante.

Vejamos.

A Embargante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, e homologou o cálculo apresentado pelo agravado, ora embargante, que apurou saldo remanescente devido no valor de R$-90.265,59, atualizado até 20.10.2.017.

No cálculo apresentado pelo agravado de fls. 835 (dos autos principais), foi apresentada a correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. E, assim, foi homologado pelo Juízo singular.

Ao decidir sobre a aplicação dos juros e correção monetária, o acórdão, assim decidiu,
verbis
:

“Sobre o valor da condenação incidirão
juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º F da Lei nº. 9.494/97)
, desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e
correção monetária pelo IPCA-E
(STF, Plenário, RE 870.947-SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.09.2017 Repercussão Geral, desde a data do arbitramento do valor da indenização por danos morais.”
(destaquei).

Não obstante a fixação de índices distintos da decisão recorrida, o julgamento foi pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a decisão. Logo, indubitavelmente, que incorreu em vício de omissão e contradição.

Assim, sem a necessidade de maiores delongas, e uma vez admitidos os vícios pelo próprio embargado,
acolho e dou provimento aos declaratórios,
atribuindo-lhes efeitos modificativos, para, corrigindo a omissão e contradição apontadas, fazer constar do acordão a determinação para que a decisão agravada seja adequada aos índices fixados no acordão do agravo de instrumento, qual seja, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º F da Lei 9.494/97), desde o evento danoso (Súmula 54/STJ e correção monetária pelo IPCA-E (STF, Plenário, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.09.2.017 Repercussão Geral, desde a data do arbitramento do valor da indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022